Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ART. 851, CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular.
3. O acórdão embargado, de forma expressa, reconheceu que a situação posta em discussão não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 851 e, debruçando-se – detida e minuciosamente – sobre o caso concreto, explicou os fundamentos para a manutenção da nova penhora (ausência de excesso), chamando especial atenção para o disposto no artigo 831 do Instrumento Processual.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.